Tribunal: TJDFT
Processo: 0731447-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO DE EMPRESAS COM O MESMO OBJETO. GESTÃO POR ADMINISTRADORES COM VÍNCULO FAMILIAR. SUCESSÃO IRREGULAR. CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DE DIREITO CONFIGURADOS.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
2. A empresa executada e a empresa que se intenta incluir no polo passivo tem o mesmo objeto social, endereço e administradores com vínculo familiar, caracterizando confusão patrimonial e abuso da personalidade pela sucessão irregular, com prejuízo para os credores.
3. Recurso conhecido e provido.